Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-48.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012083-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ANDRE CARINO - CPF: 044.221.641-63 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –
DECRETO-LEI Nº
911/69, ART. 3º, §2º –
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
RETOMADA DA POSSE DO VÉICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE
–
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora, em tendo ocorrido válida notificação e restando caracterizada a mora do devedor fiduciário.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Sendo a demanda ajuizada em

22/04/2022, tendo como causa de pedir o atraso da parcela nº 06,

vencida em 17/02/2022, e as subsequentes, conforme demonstrativo de débito juntado aos autos, ainda que a notificação tenha referido à parcela nº 06, com vencimento em 17/02/2022, a qual a parte agravante alega ter sido paga, já haviam vencidas as parcelas subseqüentes, estando o recorrente inadimplente até então. Assim, a inadimplência do Recorrente ainda persiste, e via de conseqüência o vencimento antecipado das demais parcelas e a obrigação de pagamento da integralidade do débito.

A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3º do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “
purgação da mora
”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabendo, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Uma vez comprovada a mora e sem que o devedor fiduciário tenha logrado êxito em ilidi-la, impossível se mostra obstar a busca e apreensão do bem, alienado fiduciariamente, sob pena de constituir em incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas do financiamento, em nítido prejuízo ao credor, que será compelido a ajuizar outras demandas, de natureza menos eficaz, para a satisfação de seu crédito, providência esta que, indubitavelmente, afasta-se da propalada boa-fé, tão perseguida nas relações contratuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012083-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE CARINO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
André Carino
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
Nº

1015346-96.2022.8.11.0041
,

proposta pelo
BANCO ITAUCARD

S.A
,
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Afirma que a agravada ingressou com ação de busca e apreensão em face do Agravante, para reaver o bem dado em garantia ao financiamento, mediante Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária sob o nº 88758955, firmado em 4 de agosto de 2021, para aquisição do veículo
Marca / Modelo: TOYOTA/ETIOS HB XLS, Cor: Branco - Ano / Modelo: 2014/2014, Placa: NUC0782/MT - Chassi: 9BRK29BT1E0025682
a ser pago inicialmente em 60

parcelas mensais no valor de R$

R$ 810,81, garantido por alienação fiduciária, vencendo a primeira em 2/9/2021 (contrato id nº 82952858).

Assevera que ao realizar a constituição em mora, a notificação apresentada afigura-se com a parcela nº 06 de 17/02/2022, que foi devidamente quitada extrajudicialmente em 21/02/2022, efetuando, ainda, o pagamento da parcela de março/2022 e abril/2022, o que ocasionou a revogação da notificação, de modo que o Agravado utilizou notificação antiga, imprestável para comprovar a constituição do Agravante em mora.

Aduz que, o valor normal das parcelas são de R$ 810,33 (oitocentos e dez reais e trinta e três centavos), o valor atualizado e pago foi de R$ 867,13 (oitocentos e sessenta e sete reais e treze centavos), portanto, não há motivo algum para a Autora ter ajuizado a presente ação.

Alega que, embora a parcela do financiamento tenha sido paga posteriormente a data do vencimento (paga com 1 dia útil de atraso), contudo, o agravante jamais deixou de pagar, sempre cumpriu com suas obrigações, e ainda vem cumprindo,

sendo que o valor da parcela de fevereiro/2022 foi devidamente atualizado, com correção e juros.

Defende que, conforme se depreende da notificação, a correspondência fora devolvida por duas vezes sem a assinatura do agravante, por quanto o destinatário não recebeu ou assinou quaisquer notificações, tendo em vista que estava em viagem nessa data.

Desse modo, não houvera ciência da mora, como assim exige expressamente a Lei de Alienação Fiduciária;

Afirma que não reconhecida a mora do Agravante, a extinção do feito é medida inafastável, porquanto trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, não havendo inclusive, se falar em emenda a inicial.

Assevera, ainda, que ante a superação da mora, ausência de constituição em mora do Agravante e ausência pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, requer a revogação da decisão em caráter liminar.

Afirma que
não pode o Agravante sofrer as consequências da ineficácia do Agravado em promover os meios necessários para sua constituição em mora, e suportar os ônus aplicados pela r. decisão, quando da inércia do Agravado em suprir pressuposto essencial para propositura do feito.

Assim, requer
a concessão do efeito suspensivo ativo,
para suspender os efeitos da decisão recorrida,
e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 170238186).

Interposto Embargos de Declaração (id nº 170950155), estes forma rejeitados, conforme decisão constante no id nº 172089682.

Contrarrazões ofertadas no id nº 172063688 pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado
,
recorre
André

Carino
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
Nº

1015346-96.2022.8.11.0041
,

proposta pelo
BANCO ITAUCARD

S.A
,
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Assevera que ao realizar a constituição em mora, a notificação apresentada afigura-se com a parcela nº 06 de 17/02/2022, que foi devidamente quitada extrajudicialmente em 21/02/2022, efetuando, ainda, o pagamento da parcela de março/2022 e abril/2022, o que ocasionou a revogação da notificação, de modo que o Agravado utilizou notificação antiga, imprestável para comprovar a constituição do Agravante em mora; que, o valor normal das parcelas são de R$ 810,33 (oitocentos e dez reais e trinta e três centavos), o valor atualizado e pago foi de R$ 867,13 (oitocentos e sessenta e sete reais e treze centavos), portanto, não há motivo algum para a Autora ter ajuizado a presente ação; que, embora a parcela do financiamento tenha sido paga posteriormente a data do vencimento (paga com 1 dia útil de atraso), contudo, o agravante jamais deixou de pagar, sempre cumpriu com suas obrigações, e ainda vem cumprindo,

sendo que o valor da parcela de fevereiro/2022 foi devidamente atualizado, com correção e juros;

que, conforme se depreende da notificação, a correspondência fora devolvida por duas vezes sem a assinatura do agravante, por quanto o destinatário não recebeu ou assinou quaisquer notificações, tendo em vista que estava em viagem nessa data.

Desse modo, não houvera ciência da mora, como assim exige expressamente a Lei de Alienação Fiduciária; que não reconhecida a mora do Agravante, a extinção do feito é medida inafastável, porquanto trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, não havendo inclusive, se falar em emenda a inicial requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

As partes celebraram em 4/4/2021 um contrato de financiamento com garantia fiduciária, no valor total do crédito de R$
30.344,99,
com pagamento em 60

parcelas mensais de R$ 810,81,

para aquisição do veículo
Marca / Modelo: TOYOTA/ETIOS HB XLS, Cor: Branco - Ano / Modelo: 2014/2014, Placa: NUC0782/MT - Chassi: 9BRK29BT1E0025682, garantido por
por alienação fiduciária, vencendo a primeira em 2/9/2021 (contrato id nº 82952858).

Diante da inadimplência da prestação nº 06 vencida em

17/02/2022,

e totalizando até

12/04/2022 (doc. demonstrativo de débito id n 82952862),

o valor total líquido de
para fins de purgação da mora, a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão em

22/04/2022 (id nº 82952852– autos de origem), sendo deferida a medida liminar em

16/05/2023 (id nº

117769680).

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2º, §2º, do mesmo diploma legal dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A mora é causa de descumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e se constata quando o devedor não efetua o pagamento da contraprestação a qual se obrigou no tempo, modo ou lugar convencionados, e, como se extrai do art. 2º, §2º, do Dec. Lei nº 911/69, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para liquidação da contraprestação.

E consoante Súmula 72 do eg. STJ, a “
comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual, isso, porque, indicado pelo próprio devedor.

Analisando os autos, verifica-se que os requisitos restaram devidamente preenchidos pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem.

Nota-se pela notificação trazida aos autos (id nº

82952861)

que foi remetida para o endereço constante do contrato (id nº 82952858), sendo a correspondência devidamente recebida e assinada pelo devedor fiduciário, como se constata do AR juntado aos autos (id nº82952861 ) pelo que deve ser considerada válida a notificação do agravante.

Aliás, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015), e esta medida, à toda evidência, foi cumprida pelo Banco.

E ainda:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente,
o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse -

pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2
. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Portanto, a jurisprudência do eg. STJ

é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), daí porque descabe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão por falta de constituição do devedor/agravante em mora se, como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato.

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação,
bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor,
conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Outrossim, oportuno destacar que a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio contratante, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora da devedora/agravante através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato,
devidamente recebida.

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Ademais, extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada em

22/04/2022 (id nº

82952851), tendo como causa de pedir o atraso da parcela nº 06,

vencida em 17/02/2022, e as subsequentes, conforme demonstrativo de débito constante no id. nº

82952862.

Ainda que a notificação tenha referido à parcela nº 06, com vencimento em 17/02/2022, a qual a parte agravante alega ter sido paga, conforme id nº 169797165, já haviam vencidas as parcelas subseqüentes, estando o recorrente inadimplente até então.

Assim, a inadimplência do Recorrente ainda persiste, e via de conseqüência o vencimento antecipado das demais parcelas e a obrigação de pagamento da integralidade do débito.

Conquanto a notificação encaminhada ao agravante não corresponda às parcelas subsequentes, tal fato, por si só, não desnatura a sua mora, ante a inadimplência das demais.

A norma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada, não impõe a necessidade de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.

A Notificação Extrajudicial encaminhada e devidamente recebida no endereço do Contrato pelo Agravante, contêm expressamente a informação acerca da existência da dívida e do contrato vinculado,
revelando-se plenamente válida a notificação extrajudicial com aviso de recebimento já juntada aos autos, para o fim de constituição em mora do devedor fiduciário.

Ademais, não é se de olvidar as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422, do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113, do CC).

Assim dispõe os referidos artigos:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. ”.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ”.

Acerca da boa-fé contratual, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“
O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico
. ”
(
in

Extinção dos contratos por incumprimento do devedor
. 2ª edição – 2003. p. 238).

Ademais, os documentos constantes demonstram, a relação contratual, bem como a inadimplência.

Com efeito, o agravado informou no id nº 86598339, que o recorrente ainda se encontra
pendente nos sistemas da Instituição Financeira, a parcela de fev/2022, não tendo sido adimplida pelo agravante.

Aliás, o suposto comprovante de pagamento da parcela de Fev/2022 juntado pelo agravante (id nº 169797165) não identifica o vencimento da parcela, bem como, apresenta linha digitável com final “000000”, ou seja, sem identificação de valor.

Outrossim, estabelece §2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis
:

§ 2º -
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade
da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de
quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
"
, cujo acórdão restou assim ementado:

“[...]
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3º do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “
purgação da mora
”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus.

Outro não é o posicionamento do STJ, que, inclusive, já reconheceu a constitucionalidade do Dec-Lei nº 911/69:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STJ. LEI Nº 10.931/2004 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI Nº 911/69. 1. A purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, e que deu ensejo à edição da Súmula nº 284/STJ, não mais subsiste em virtude da Lei nº 10.931/2004, que alterou referido dispositivo legal. 2. Sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescentes para fins de obter a restituição do bem livre de ônus. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1151061/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 09/04/2013 - DJe 12/04/2013).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 3º, § § 1º E 2º, DO DL 911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004 - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - TERMO INICIAL - DATADA EXECUÇÃO DA LIMINAR – CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL - PRECEDENTES - QUITAÇÃO DO DÉBITO INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR - OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA DEVEDORA A TÍTULO DE PURGAÇÃO DA MORA, RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE DEVERÁ SER ABATIDO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO - NECESSIDADE – RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - O comando expresso do art. 3º do DL 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e pelo STJ, determina que o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor, a elidir a consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a partir da efetivação da decisão liminar na ação de busca e apreensão; II - In casu, o pedido de purgação integral da mora pela devedora foi feito de forma intempestiva, quando já consolidada a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, devendo, pois, ser julgada procedente a ação de busca e apreensão, com restituição do montante pago pela devedora a título de purgação da mora, ressalvada a existência de saldo credor em favor da instituição financeira, que deverá ser abatido do montante a ser restituído; III - Recurso especial provido”. (STJ – 3ª Turma - REsp 986517 / RS - RECURSO ESPECIAL nº 2007/0215610-1 – Relator: Ministro MASSAMI UYEDA – Julgado em 04/05/2010).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR POSTERGADA PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE RITO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO. Inexistindo qualquer circunstância excepcional indicada pelo juízo, bastante à concessão da liminar para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação dos requisitos previstos no art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. II. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – 4ª Turma- REsp 678039 / SC nº 0004/0088620-7, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Julgado em 18/11/2004).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, após a edição da Lei 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, não há falar mais em purgação da mora. Sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. 2. Agravo interno desprovido” (STJ- Quarta Turma - AgRg no REsp 1300480/PR - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 04/12/2012 - DJe 01/02/2013).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1249149/PR - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 06/11/2012 - DJe 09/11/2012).

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial provido” (STJ- Quarta Turma REsp 1287402/PR - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 03/05/2012 - DJe 18/06/2013).

Não subsistindo o instituto da “purgação da mora”, então, para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido, deve proceder ao “
pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário
”.

Esta é a única forma do agravante reaver o bem.

Desta feita, haja vista que a notificação foi encaminhada para seu endereço do contrato e, sendo o devedor devidamente constituído em mora, faz
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Posto isso, mantenho a decisão singular, e
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023